Tribunal: TJES
Processo: 5013699-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013699-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013699-98.2024.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
: PATRICK DA ROCHA SCHUNK
EMBARGADO
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não observar a intempestividade do recurso inominado interposto pela ré, vez que as partes foram informadas acerca da leitura de sentença em audiência, dispensando nova intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada, motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

5
. Nota-se nos autos,
que a intimação das partes acerca da sentença foi devidamente realizada durante a audiência que ocorreu no dia 13.09.2024 (ID nº 12247927), na presença dos advogados, sendo determinado que a data de leitura da sentença seria no dia
11.11.2024
, o que supre a necessidade de nova intimação formal (
art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. § 1º
Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes
.)
.

6
. Dessa forma, considerando que a leitura de sentença designada em audiência atende aos requisitos de ciência inequívoca das partes e dispensa intimação posterior, tem-se que o recurso inominado interposto pela parte autora no dia 01.12.2024 é intempestivo.

7.
Acolhe-se os presentes embargos de declaração para reformar o acórdão guerreado para negar conhecimento ao recurso inominado interposto pela ré.

8
. Por fim, destaca-se que o acórdão anteriormente proferido havia negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, motivo pelo qual mantém-se a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

9.
Deixa-se
de condenar a parte ré na sanção de multa prevista no Enunciado 118 do Fonaje.
Apesar de intempestivo, o presente recurso não atrai a aplicação do referido enunciado, que visa coibir recursos manifestamente infundados ou usados para protelar o processo.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão destacada e reformar o acórdão guerreado, a fim de
NÃO CONHECER DO RECURSO INOMINADO
interposto pela parte ré, em razão de sua intempestividade. Mantida a condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

11.
Sem custas e honorários no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)